Tribunal: TJPA
Processo: 0819853-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819853-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSAFA BOTEIRO DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUNPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (Art. 24-A, da Lei de nº 11.340/2006) – PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“... constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas. (AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Yago Luan Charpinel Souza, em favor do nacional JOSAFA BOTEIRO DE ASSIS, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas, fixadas em favor de sua ex-companheira, autos do processo de nº 0810490-36.2023.8.14.0015.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar se mostra desnecessária e é carente de fundamentação idônea, requerendo sua cassação através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir o pedido de liminar, Id 17523438, requisitei informações que foram prestadas na Id 17605548, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17672626.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSAFA BOTEIRO DE ASSIS, acusado do suposto descumprimento de medidas protetivas, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Segundo os autos o paciente ao avistar sua ex-companheira, ODAISE FERREIRA DE BRITO, com seu namorado, tentou agredi-la e a ameaçou, sendo acionada a guarnição da Polícia Militar que o conduziu para delegacia de polícia, fato ocorrido no dia 22/11/2023.

A decisão que decretou a cautelar preventiva, Id 17511451, sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Pelos documentos apresentados pela autoridade policial se vislumbram fortes indícios de autoria e patente prova da materialidade, ademais, a gravidade da conduta praticada pelo autor do fato por si só é capaz de manter o autor do fato custodiado. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade imediata do flagranteado prejudica a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, inclusive, os relatos nos autos demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para a cessação da prática delitiva pelo autor do fato, que prossegue com os atos, descumprimento medidas protetivas de

urgência, as quais foram deferidas em favor da vítima.

(...)

Ademais, reforça o meu convencimento de mantê-lo custodiado face a conduta delitiva praticada, bem como para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a Lei Penal, sendo que a aplicação de outras medidas colocaria ainda mais em risco a vítima, que pelos relatos constantes no procedimento policial, fora agredida e ameaçada de morte pelo autor do fato.

Diante de todo o exposto,
HOMOLOGO
o flagrante lavrado, em razão da observância da forma procedimental, o que faço com fundamento no artigo 302, do CPP e o
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, que ora decreto, do nacional
JOSAFA BOTEIRO DE ASSIS
, tudo com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal”. <sic>

In casu
, vê-se que não assiste razão ao impetrante quando alega carência de fundamentação na decisão, pois o ato coator está lastreado em elementos concretos que justificam a medida extrema, apontando a materialidade e indícios de autoria, tudo com base no depoimento da vítima, o que demonstra que o paciente descumpriu as medidas protetivas, sendo o caso, portanto, da segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema.

3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original).

4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/02/2024